Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704342-20.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA FIUZA LINO APELADO: DUO ARQUITETURA, REFORMA E PLANEJADOS EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANDREA FIUZA LINO, contra sentença (ID 24702033) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na inicial da ação de cobrança ajuizada contra DUO ARQUITETURA, REFORMA E PLANEJADOS LTDA. Da atenta leitura dos autos, verifica-se que as custas do preparo recursal não foram recolhidas, tampouco a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita. Nesse passo, tendo em vista a ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição do recurso, determino que a apelante regularize o recurso, providenciando o recolhimento do exigido preparo no valor correspondente ao dobro das custas do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção (§ 2o). Brasília, 14 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator